Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. IDADE DA ALIMENTADA. DEDICAÇÃO À FAMÍLIA POR MAIS DE 25 ANOS. OPÇÃO DO CASAL. FALTA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADES ALIMENTANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. DURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. PECULIARIDADES CASO CONCRETO. PERÍODO AMPLIADO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença que fixou os alimentos devidos pelo réu à autora (ex-cônjuge) em 10% (dez por cento) dos ganhos que compõem sua remuneração, excetuados apenas os descontos compulsórios (IR e INSS) pelo período de 24 meses, contados da citação.
2. A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, desde que demonstrados os requisitos autorizadores. Não analisado pelo Juízo de origem o requerimento do benefício, viável sua excepcional concessão com efeitos retroativos à data do requerimento.
3. O fundamento da prestação alimentar encontra assento nos princípios da dignidade da pessoa humana, vetor básico do ordenamento jurídico como um todo e, especialmente, no da solidariedade familiar. Para tanto, a fixação dos alimentos deve levar em conta o binômio (1) necessidade do alimentado e (2) capacidade contributiva do alimentante.
4. Na espécie, o valor fixado a título de alimentos se mostra dotado de significativa razoabilidade, considerando as necessidades de quem os pleiteia e as possibilidades de quem os provê – em observância às particularidades verificadas no caso concreto.
5. A obrigação alimentícia estabelecida entre companheiros/cônjuges possui caráter excepcional e desafia interpretação restritiva, haja vista que o fim do relacionamento deve estimular a independência de vidas e não o ócio – de modo a não constituir garantia material inabalável/perpétua. Precedentes.
6. Hipótese na qual a alimentada não possui experiência profissional, permaneceu por mais de 25 anos casada (em situação de dependência financeira), conta com quadro de saúde que demanda acompanhamento psiquiátrico e uso de medicamentos e apresenta idade (54 anos) a dificultar sua estreia no mercado de trabalho. Tais fatores, aliados à situação adversa da economia do país (COVID-19), devem ser ponderados para se fixar o prazo final de pensionamento. Precedentes. Período da obrigação ampliado no caso.
7. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.